Tribunal: STF
Processo: RHC 58828
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
- CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO EM DETRIMENTO DE CASAS COMERCIAIS,
INDUZIDAS EM ERRO PELOS AGENTES QUE SE APRESENTARAM COMO FISCAIS DA
FAZENDA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, POIS O SUJEITO
PASSIVO DA INFRAÇÃO FORAM AS FIRMAS LESADAS E NÃO A UNIÃO.
PRECEDENTE: CJ 6.167-SP. RECURSO DESPROVIDO.